Tribunal: TJSP
Processo: 0564142-98.0089.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária em face de sentença que, em execução fiscal, reconheceu ex officio a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a ocorrência de a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária em face de sentença que, em execução fiscal, reconheceu ex officio a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a ocorrência de a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos desde o término do prazo de suspensão de 05 (cinco) anos, sem manifestação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e sem notícias de causas interruptivas da prescrição. Inteligência do art. 174 do CTN e do art. 40, §4o, da Lei Federal no 6.830/1980. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Remessa necessária não provida.

Legislação Citada:
Lei no 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.
TJSP, RN 9002040-23.2001.8.26.0014, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/01/2025.